Tribunal: TJDFT
Processo: 0714851-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714851-65.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS RENE DE SOUSA VELOSO JUNIOR AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O Intime-se o agravante a fim de que se esclareça, no prazo de cinco (5) dias, qual é a decisão impugnada no presente agravo de instrumento. Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator